Tribunal: TCU
Processo: 037.338/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 16527/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Lívia Santos Gomes da Silva, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a prestar os seguintes esclarecimentos ao Senado Federal: 9.1.1. a determinação exarada na alínea b.3 da deliberação recorrida, relativa à suspensão do pagamento da vantagem opção e à consequente reposição ao erário dos valores indevidamente recebidos após a sentença de improcedência do pedido formulado na Ação Ordinária 1029818-14.2020.4.01.0000, deveria ter ocorrido desde 17/2/2022, quando proferida a decisão denegatória; 9.1.2. os valores indevidamente pagos à interessada desde 17/2/2022 devem ser cobrados mediante a prévia instauração de prévio processo administrativo, assegurando-se à aposentada o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do §3o do art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.1.3. o acompanhamento do andamento da Ação Ordinária 1029818-14.2020.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, faz-se necessário, procedendo-se à reposição mencionada no subitem 9.1.2 acima, salvo disposição judicial em sentido contrário. 9.2. determinar ao Senado Federal que: 9.2.1. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.2.2. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação.